Tribunal: TJDFT
Processo: 0710795-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710795-81.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Os credores agravam (id. 70012675) da decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0711280-65.2022.8.07.0007 – id. 227626057) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de consulta na modalidade reiterada no SISBAJUD, e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Alega, em suma, que a última consulta ao SISBAJUD foi a quase dois anos e que diante do lapso temporal é cabível a renovação da medida de forma reiterada, ante o princípio da efetividade da execução. Aponta que há perigo de dano na possibilidade de o devedor dilapidar o patrimônio durante a suspensão do processo, bem como o risco do início do prazo de prescrição intercorrente. Requer a antecipação da tutela para suspender a decisão agravada. 2. Não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional, bem como ausente demonstração mínima de eventual pretensão de dilapidação do patrimônio pelo agravado. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. O agravado foi citado (id. 136964995 – Proc. 0711280-65.2022.8.07.0007), entretanto, não constituiu advogado. Intime-se, pois, o agravado, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Brasília/DF, 25/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator